Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO LOCATÍCIO. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO MÊS. PLANILHA DÉBITO. DEFERIMENTO. GASTOS. COMBUSTÍVEL E CONTRATAÇÃO PESSOAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. EXCLUSÃO PLANILHA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Devidamente demonstrado que o pedido formulado na petição inicial da execução engloba o pagamento relativo ao inadimplemento do mês usufruído junho/2020 decorrente de contrato de locação firmado entre as partes, a inclusão do respectivo valor na planilha do débito é medida que se impõe.
2. A insuficiente comprovação quanto a gastos relativos à contratação de pessoas e aquisição de combustível para remoção de bens ao depósito público enseja a exclusão da quantia da planilha do débito, por não demonstrar a alegada obrigação de pagar.
3. Honorários recursais serão cabíveis apenas nas hipóteses em que houve sua fixação na instância originária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.